Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR LÍQUIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 9o, inciso II, da 11.101/2005, estabelece que o limite para atualização monetária do crédito a ser habilitado é a data do pedido de recuperação judicial.
2. A regra não se aplica, contudo, se o crédito trabalhista habilitado no feito decorre de homologação de acordo que estabeleceu valor líquido e certo definido pelas partes.
3. O acolhimento do pedido de deflação do valor apresentado importaria em violação ao próprio acordo homologado pela sentença trabalhista.
4. Recurso desprovido.